Tribunal: STF
Processo: RHC 243723
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação penal com trânsito em julgado. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leandro José Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 903.088/SC (evento 30).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, combinado com o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega o cabimento da revisão criminal ajuizada perante a Corte Estadual e a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Sustenta que a minorante foi afastada na origem à consideração de que o Paciente possuía registro de ação penal em curso. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “a época em que teria transitado em julgado a ação penal, a jurisprudência entendia que era possível a utilização de ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado". Aduz que o Tema Repetitivo 1.139 veda a negativa ao tráfico privilegiado com fulcro em ação penal em andamento. Requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo, com repercussão na fixação do regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 30).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 54). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR MAIS FAVORÁVEL. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício. 



    III - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça "firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022), tal qual ocorreu no presente caso, no tocante à tese de impossibilidade de utilização de condenação em ação penal em andamento, por fato posterior, para negar a incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que “Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018” (HC 232.599-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2023). Nessa linha, precedentes: HC 219.444-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2022; ARE 1.316.722-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; RE 1.192.924-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020; e HC 206.779-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021.



    Ao ratificar a negativa à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o Tribunal estadual, em sede de revisão criminal, asseverou que "Em última análise, não cabe no caso sob análise a figura do tráfico privilegiado, eis que não preenchidos todos os seus 4 (quatro) requisitos, elencados no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, no caso os bons antecedentes. A partir desse contexto, o indeferimento do pleito revisional é medida imperativa". 



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou “no tocante à redutora do tráfico privilegiado, não haver no acórdão impugnado nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, consoante restou consignado na decisão recorrida, a negativa à redutora capitulada no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi fundada na conclusão de que o paciente de dedicava a atividades criminosas (possuía maus antecedentes para fins de afastamento do tráfico privilegiado), em razão de ostentar condenação em outro processo penal, ainda que por fator posterior ao dos autos. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior vigente quando do trânsito em julgado da sentença condenatória (21/07/2014), processos em andamento por fatos posteriores eram considerados aptos a serem utilizados para afastar o tráfico privilegiado” (evento 25).



    O entendimento proferido no acórdão foi superado após firmado o Tema Repetitivo 1139/STJ (REsp 1.977.027-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18.8.2022). Anoto que a condenação penal imposta ao Recorrente transitou em julgado em 21.7.2014 (evento 10). De todo incabível, portanto, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, buscar retroagir o precedente firmado no REsp 1.977.027-PR (publicado no DJe de 18.8.2022), para o fim de aplicar a minorante do tráfico privilegiado ao Recorrente no ano de 2014.



     



    De outro lado, “Independentemente da discussão a respeito de tratar-se de nulidade relativa ou absoluta, esta Corte vem insistentemente rechaçando pretensões tardiamente veiculadas, por isso preclusas: RHC 83.770, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ de 12/03/2004; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/05/2012; e HC 110.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 24/02/2012.” (HC 107.711, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/11/2012). No mesmo sentido: HC 134.691-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.07.2018; RHC 137.391/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.12.2016); HC 236.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.04.2024).



    Nessa linha, o parecer ministerial enfatiza que “não se afigura razoável acolher a pretensão deduzida, visto que o decurso do tempo sana eventuais vícios. Assim posta a questão, entende o Ministério Público Federal que não há nenhuma nulidade envolvendo a condenação do recorrente (já transitada em julgado, repita-se, desde 21 .7.2014 – v. fls. 46 e 48) a ser reconhecida, ocorrendo a preclusão da matéria, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada” (evento 54).



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado no presente recurso ordinário em habeas corpus, pois a Corte Superior tão somente reproduziu a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente